Tribunal: TJBA
Processo: 8063789-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063789-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANE BOAVENTURA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Dúvida sobre a natureza da cirurgia (eletiva ou de urgência). Parecer contrário do NATJUS e perícia técnica do Planserv. Ausência de elementos suficientes para o deferimento da medida liminar. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico custeado pelo Planserv, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.

A Agravante sustenta urgência médica e necessidade de realização imediata da cirurgia, enquanto o
A
gravado (Estado da Bahia) aponta inexistência de comprovação da urgência e ausência de cumprimento dos requisitos administrativos exigidos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), de modo a justificar a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar.

III. Razões de decidir
4. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da correção da decisão recorrida, sem adentrar o mérito da demanda principal.
5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).
6. No caso, há dúvida razoável quanto à natureza do procedimento (eletivo ou urgente) e à adequação do pedido aos parâmetros do Planserv, considerando-se o parecer técnico do NATJUS e a perícia administrativa contrária à realização da cirurgia.
7. A insuficiência dos elementos probatórios impede o reconhecimento da probabilidade do direito, impondo-se a necessidade de dilação probatória para formação de convencimento judicial.
8. Precedente desta Corte reconhece que, diante de controvérsia fática relevante, a análise deve aguardar a instrução processual (TJBA, AI n. 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cível, pub. 09/07/2018).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo decisão fundada em presunções ou alegações genéricas.”
“2. A ausência de elementos probatórios suficientes e a existência de dúvida razoável quanto aos fatos alegados impõem a manutenção da decisão que indefere a tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento n. 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cível, pub. 09/07/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.